Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A INJÚRIA, AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REMISSÃO CONCEDIDA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDEFERIDAS. ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE CONSTATADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE CONSELHO TUTELAR E PODER JUDICIÁRIO. OITIVA OBRIGATÓRIA NÃO REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de adolescente em situação de vulnerabilidade (art. 98, do ECA) a aplicação das medidas específicas de proteção, nos termos do art. 101, do ECA, são de competência concorrente do Conselho Tutelar e do Poder Judiciário.
2. É possível a homologação da remissão pré-processual própria concedida pelo M. P. e, paralelamente, o indeferimento das medidas de proteção (e não de medida socioeducativa), que não estavam vinculadas ao perdão concedido pelo Parquet, embora requeridas nos mesmos autos.
3. Não se trata de homologação parcial da proposta do M. P., procedimento que, segundo a jurisprudência do STJ, não é admissível, porque são dois pedidos distintos e separados, apenas formulados na mesma peça.
4. Na aplicação das medidas específicas de proteção é obrigatória, por expressa previsão legal (art. 100, parágrafo único, inciso XII, do ECA), além de direito da criança ou adolescente, a sua oitiva, bem como os seus pais ou responsável, a fim de participarem dos atos e na definição da medida de promoção dos seus direitos e de sua proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.